Tribunal: TJMT
Processo: 1062656-87.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1062656-87.2023.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: PAG PARTICIPACOES LTDA
Recorrido: PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 20 a 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSAÇÕES DUVIDOSAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA. BLOQUEIO DE CONTA NÃO JUSTIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que determinou o pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão de bloqueio indevido da conta bancária da parte consumidora, bem como o desbloqueio da conta e restituição dos valores bloqueados.
2. A parte recorrente alega que deve ser reformada a decisão proferida para julgar a demanda improcedente, sob o fundamento de que no caso em comento o bloqueio teria sido lícito, pois a conta teria realizado operações duvidosas.
3. A saber: o recorrido recebeu R$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais) de seu irmão, em 04/10/2023 e em 12/10/2023 o banco requerido comunicou o bloqueio da conta bancária e do saldo existente.
4. O consumidor tentou resolver administrativamente (protocolos 16462904 e 15932288), tendo lhe sido informado que sua conta estava bloqueada com o saldo e que deveria aguardar para reaver o dinheiro.
5. Conforme se observa o contrato firmado entre os litigantes tem natureza consumerista. E apesar da parte recorrente alegar indícios de fraude, não apresentou nos autos nada que comprova tal afirmação.
6. Ademais, a parte recorrida não foi questionada previamente, a instituição financeira teve como primeira medida o bloqueio da conta, sem ter questionado ou informado a parte consumidora o procedimento a ser adotado para sanar o ocorrido e voltar a pose dos valores bloqueados e voltar a operar sua conta bancária.
7. Ultrapassa a previsibilidade do consumidor a prática unilateral adotada pela parte recorrente, bem como, causa extremo transtorno e insegurança, pois sequer o consumidor possui uma previsão de quanto o valor será liberado e como ficará a sua situação perante a instituição financeira, o que torna o dano moral no caso em comento presumido, sendo desnecessária a comprovação do efetivo dano moral.
8. Cumpre esclarecer que primeiro a instituição financeira encaminhou um e-mail informando o bloqueio e não questionou nenhuma movimentação. Não há nos autos comprovação de indício de movimentações fraudulentas.
9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062656-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO WINICIUS SOARES BIGNARDE - CPF: 054.122.161-29 (RECORRENTE), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), PAG PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 39.779.978/0001-39 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024